Tribunal: TJDFT
Processo: 0723416-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.

3. À míngua da comprovação da alteração da forma de pagamento do contrato, mantém-se a validade da Escritura Pública regularmente firmada entre as partes, a qual instituiu alienação fiduciária sobre bem imóvel. Decerto que os autores não se desincumbiram do seu ônus de comprovar a quitação do débito.

4. A irresignação da parte quanto ao desfecho da demanda deve ser objeto de recurso específico, não sendo os Embargos de Declaração o meio adequado para tanto.

5. Embargos de Declaração rejeitados.